Tribunal: TJBA
Processo: 8129364-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129364-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA NOVAIS SOARES

Advogado(s)
:
SAMUEL RAMOS VENANCIO

APELADO: VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE TERRESTRE. ATRASO NO EMBARQUE. FORÇA MAIOR. CONGESTIONAMENTO EM PERÍODO DE FESTEJOS JUNINOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM. DEVER DE RESTITUIR. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8129364-65.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANA MARIA NOVAIS SOARES e como apelada VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora